Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733904-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA ROCHA DO NASCIMENTO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenha-se o processo na pauta de julgamento de 10.11.2021. Sem embargo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do "documento novo" colacionado pela recorrente. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para análise de petição em processo pautado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito